Tribunal: TJMT
Processo: 1012065-22.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012065-22.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SIRLEIA STROBEL - CPF: 378.036.031-49 (ADVOGADO), GATTO AGRICULTURA E PECUARIA LTDA - CNPJ: 29.302.795/0001-74 (EMBARGANTE), HERITAGE OFFICE CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA - CNPJ: 34.194.267/0001-89 (EMBARGADO), CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CREDITO S.A. - CNPJ: 31.468.139/0001-98 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. BAIXA DE GRAVAMES FIDUCIÁRIOS EM MATRÍCULAS IMOBILIÁRIAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. MEDIDA DE NATUREZA SATISFATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DO PERIGO DE DANO CONCRETO E IMINENTE. SÚMULA 308 DO STJ. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo o indeferimento da baixa imediata dos gravames fiduciários incidentes sobre as salas comerciais nº 1501 a 1510 do Edifício Heritage Tower, registradas nas matrículas nº 145.028 a 145.037 do Registro de Imóveis de Rondonópolis/MT, e preservando apenas a averbação da existência da demanda nas respectivas matrículas. A embargante sustenta omissão quanto à análise dos documentos comprobatórios da quitação das unidades, ao risco de consolidação da propriedade e de realização de leilão extrajudicial, à incidência da Súmula 308 do STJ e de sua extensão analógica às hipóteses de alienação fiduciária, bem como à natureza satisfativa e à reversibilidade jurídica da tutela postulada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao manter o indeferimento da baixa imediata dos gravames fiduciários sem enfrentar especificamente:
(i)
os documentos de quitação e sua repercussão sobre a eficácia da alienação fiduciária;
(ii)
o risco concreto e iminente de consolidação da propriedade e de leilão extrajudicial;
(iii)
a aplicação analógica da Súmula 308 do STJ às hipóteses de alienação fiduciária; e
(iv)
a possibilidade de concessão de tutela satisfativa quando ausentes os requisitos do art. 300 do CPC e a reversibilidade jurídica da medida.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente todas as teses suscitadas pela agravante, reconhecendo a narrativa fática da quitação e da posterioridade da alienação fiduciária, a orientação da Súmula 308 do STJ e a possibilidade de sua extensão analógica, bem como a natureza da providência postulada, concluindo, em todos os pontos, pela insuficiência probatória em sede de cognição sumária e pelo caráter satisfativo da medida pleiteada.

4. A pretensão pela baixa imediata dos gravames, por possuir natureza satisfativa, exige a demonstração concomitante dos requisitos do art. 300 do CPC. A embargante limitou-se a alegar, em abstrato, o risco de consolidação da propriedade fiduciária e de realização de leilão extrajudicial, sem apresentar prova concreta e atual da iminência de tais eventos, o que não se confunde com a demonstração efetiva do perigo de dano apto a autorizar medida em cognição sumária.

5. A alegação de reversibilidade jurídica da tutela não infirma o fundamento central do julgado, consistente na necessidade de prévia dilação probatória para adequada aferição das circunstâncias fáticas, independentemente da reversibilidade dos efeitos pretendidos.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, revelando a insurgência mero inconformismo com a solução adotada pelo Colegiado.

7. O prequestionamento resta satisfeito, considerando-se prequestionada toda matéria cujas questões foram efetivamente debatidas e sobre as quais foi emitido juízo de valor no acórdão recorrido.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Mantido integralmente o acórdão anteriormente proferido.

Tese de julgamento:
"1. Não configuram omissão as alegações que visam à reanálise de fundamentos suficientemente enfrentados no acórdão, ainda que a conclusão adotada seja contrária ao interesse do embargante." "2. A pretensão de baixa imediata de gravame fiduciário, por possuir natureza satisfativa, exige a demonstração concreta do perigo de dano, não bastando a mera alegação abstrata do risco de consolidação da propriedade ou de realização de leilão extrajudicial." "3. A necessidade de dilação probatória para aferição dos pressupostos fáticos da tutela de urgência não é afastada pela alegada reversibilidade jurídica da medida, quando ausente prova suficiente da probabilidade do direito e do perigo de dano concreto e iminente."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 489, § 1º, IV, 1.022 e 1.025; Lei nº 9.514/97, arts. 22, 23, 25 e 30.

Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 308/STJ; STJ, AgInt no AREsp 2.175.102/MT; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.171.591/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 19/06/2023, DJe 21/06/2023; TJMT, N.U. 1014765-18.2021.8.11.0041, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23/08/2023; TJMT, N.U. 1012122-40.2026.8.11.0000, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 09/06/2026, DJe 11/06/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
GATTO AGRICULTURA E PECUÁRIA LTDA
contra o acórdão proferido
por esta 5ª Câmara de Direito Privado, nos autos da
nos autos do Agravo de Instrumento nº 1012065-22.2026.8.11.0000, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, mantendo a decisão do juízo de primeiro grau que deferiu apenas parcialmente a tutela de urgência, limitando-se a determinar a averbação da existência da demanda nas matrículas dos imóveis,
e indeferindo a baixa imediata dos gravames fiduciários incidentes sobre as salas comerciais nº 1501 a 1510 do Edifício Heritage Tower, registradas sob as matrículas nº 145.028 a 145.037 do Registro de Imóveis de Rondonópolis/MT
.

A embargante sustenta a existência de omissões no v. acórdão, consistindo na ausência de apreciação dos documentos juntados nos autos, especialmente os instrumentos particulares de promessa de compra e venda, os contratos de cessão de direitos e comprovantes de quitação das unidades comerciais, os quais, na hipótese, induzem à discussão da eficácia do gravame fiduciário posteriormente constituído pela incorporadora.

Arrazoa, ademais, que o acórdão deixou de analisar argumento de que a permanência do gravame fiduciário permite, a qualquer tempo, a consolidação da propriedade em favor da credora fiduciária, expondo a embargante da possibilidade de perder os imóveis.

Também suscita que o acórdão deixou de enfrentar a tese inscrita na Súmula 308 do STJ e de sua aplicação analógica às hipóteses de alienação fiduciária constituída entre incorporadora e agente financeiro, argumentando que a jurisprudência daquela Corte Superior possui entendimento de que a garantia real instituída pela incorporadora não é oponível ao adquirente de boa-fé que quitou integralmente o imóvel.

A embargante também aponta omissão quanto à análise da natureza da tutela de urgência postulada, sustentando que o acórdão partiu da premissa de que a medida possuiria caráter satisfativo e, por isso, seria incompatível com o estágio processual da demanda, sem enfrentar a tese de que a tutela provisória pode produzir efeitos satisfativos quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, pontuando, ademais, da ausência de enfrentamento da reversibilidade jurídica da medida requerida.

A embargada, ainda que citada, deixou o prazo correr
in albis
(ID.

362610396).

Recurso tempestivo, conforme certidão (ID. 369013879) e isento de preparo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
GATTO AGRICULTURA E PECUARIA LTDA
aponta o não enfrentamento do acórdão quanto:
(i)
à análise dos documentos que comprovariam a aquisição e quitação das unidades imobiliárias e sua repercussão sobre a eficácia da alienação fiduciária posteriormente constituída;
(ii)
ao risco de consolidação da propriedade em favor da credora fiduciária e consequente perda dos imóveis;
(iii)
à incidência da Súmula 308 do STJ e de sua aplicação analógica às hipóteses de alienação fiduciária entre incorporadora e agente financeiro; e
(iv)
à natureza da tutela de urgência postulada, especialmente quanto à possibilidade de concessão de medida satisfativa, desde que presentes os requisitos do art. 300 do CPC, bem como à sua alegada reversibilidade jurídica.

De início, registro que os declaratórios
não comportam acolhimento
, pois inexiste na hipótese qualquer erro de premissa, omissão, contradição ou obscuridade a serem sanados. Vejamos.

O acórdão sob a minha relatoria, contou com a seguinte fundamentação:

(...)

A controvérsia recursal consiste em definir se deve ser reformada a decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência postulada na origem, apenas para determinar a averbação da existência da demanda nas matrículas dos imóveis, indeferindo, neste primeiro momento, a baixa dos gravames fiduciários incidentes sobre as salas comerciais nº 1501 a 1510 do Edifício Heritage Tower, registradas sob as matrículas nº 145.028 a 145.037 do Registro de Imóveis de Rondonópolis/MT.

(...)

No caso em comento, a medida postulada pela agravante não se restringe à preservação do resultado útil do processo. A pretensão recursal busca a imediata baixa dos gravames fiduciários registrados nas matrículas dos imóveis, providência que atinge diretamente a garantia real constituída em favor da credora fiduciária e antecipa, em considerável extensão, um dos efeitos práticos pretendidos na demanda originária.

Conforme já consignado quando da apreciação do pedido liminar, a controvérsia envolve questões fático-probatórias relevantes, notadamente quanto à efetiva quitação integral das unidades imobiliárias, à data e às condições da constituição da alienação fiduciária, à eventual ciência ou anuência das partes envolvidas e à relação jurídica estabelecida entre adquirente, construtora e instituição financeira. Tais pontos integram o núcleo da demanda e demandam exame mais aprofundado do conjunto probatório, preferencialmente após a formação do contraditório.

A agravante afirma que quitou integralmente o preço e que a garantia fiduciária foi constituída posteriormente aos contratos que invoca. Todavia, nesta fase de cognição sumária, antes do completo contraditório e sem análise exauriente da documentação contratual e registral, não se mostra possível afirmar, com a segurança necessária, que a baixa imediata dos ônus seja medida juridicamente adequada e proporcional.

Seria necessário verificar, por exemplo, o alcance dos contratos de promessa de compra e venda, o conteúdo das cessões de direitos, a extensão da anuência eventualmente prestada pela construtora, os comprovantes de quitação, as datas precisas dos atos registrais, as condições da operação fiduciária e a eventual ciência da credora fiduciária sobre negócios anteriores envolvendo as unidades. Essas circunstâncias exigem exame próprio da instrução processual e não podem ser resolvidas, de maneira definitiva ou quase definitiva, em sede liminar.

Nesse sentido:

(...)

Também não se desconhece a orientação firmada na Súmula 308 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual: “A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel.”

Do mesmo modo, há julgados que admitem a aplicação da lógica desse enunciado, em determinadas situações, às hipóteses de alienação fiduciária.

Contudo, a invocação dessa orientação jurisprudencial não dispensa a demonstração dos pressupostos fáticos que autorizam sua incidência no caso concreto. A proteção do adquirente pressupõe a comprovação suficiente da regularidade da aquisição, da boa-fé, da quitação do preço e da relação entre o gravame instituído pela construtora e a unidade adquirida.

Nessa perspectiva, a decisão agravada adotou solução prudente e compatível com o estágio processual da demanda, uma vez que ao determinar a averbação da existência da ação nas matrículas dos imóveis, o Juízo de origem conferiu publicidade ao litígio, resguardou terceiros de boa-fé e reduziu o risco de circulação dos bens sem ciência da controvérsia judicial. Essa providência preserva, em medida adequada, a utilidade do processo, sem desconstituir de imediato a garantia fiduciária cuja eficácia ainda depende de exame mais aprofundado.

A averbação da demanda, portanto, não é providência inócua. Ela torna pública a existência da discussão judicial e sinaliza a terceiros que há litígio envolvendo as unidades imobiliárias. Ao mesmo tempo, evita-se a adoção prematura de medida mais gravosa, consistente no cancelamento dos gravames, antes que estejam suficientemente esclarecidas as relações jurídicas subjacentes.

Não se está, com isso, afastando definitivamente o direito invocado pela agravante. A conclusão ora adotada se limita ao juízo provisório próprio deste agravo de instrumento. Após a formação do contraditório e a adequada instrução do feito, poderá o Juízo de origem reavaliar a matéria à luz de elementos probatórios mais completos, inclusive quanto à eventual ineficácia dos gravames fiduciários perante a adquirente, caso comprovados os pressupostos jurídicos e fáticos correspondentes.

Desse modo, deve ser mantido o indeferimento da baixa imediata dos gravames, sem prejuízo de posterior reapreciação pelo Juízo de origem.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto por
GATTO AGRICULTURA E PECUÁRIA LTDA
, mantendo-se hígida a decisão proferida em primeiro grau.

Pois bem
.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária (AgInt no AREsp 2.175.102/MT).

Todavia, do que se depreende do recurso oposto, a pretensão recursal traduz, em verdade, inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria amplamente apreciada por esta Câmara no julgamento da apelação, o que não se admite na estreita via dos embargos de declaração.

Com efeito, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à revisão do julgado.

A esse respeito:

DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE DOIS ACLARATÓRIOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Em observância ao princípio da unirrecorribilidade e à preclusão consumativa, a interposição de dois recursos pela mesma parte, contra a mesma decisão judicial, impede o conhecimento daquele protocolizado por último. 2. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015,
destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa
. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ. EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.171.591/RJ, Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 19/06/2023, DJe 21/06/2023) (g.n.)

No mesmo sentido, este Sodalício já se pronunciou:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE - VIA INADEQUADA - PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO - RECURSO NÃO PROVIDO.
Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão de fatos e fundamentos já decididos, ainda que para fins de prequestionamento.
” (TJMT. N.U. 10147651820218110041, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23/08/2023, DJe 24/08/2023) (g.n.)

Da transcrição, resta evidente a ausência de omissão, contradição ou obscuridade no v. acórdão, pois as matérias foram expressamente analisadas, posto que o enfrentamento do contexto probatório e jurídico apenas enveredou em sentido oposto ao pretendido pela embargante.

Com efeito, no que diz respeito à alegada omissão quanto à prova documental de quitação das unidades, o acórdão embargado reconheceu expressamente a narrativa fática apresentada pela agravante, inclusive a afirmação de quitação integral e a posterioridade da alienação fiduciária, mas, ainda assim,
concluiu pela insuficiência da prova unilateral disponível, em sede de cognição sumária para autorizar medida de natureza satisfativa que anteciparia efeito central da demanda.

Quanto a invocação da Súmula 308 do STJ e sua extensão analógica à alienação fiduciária, igualmente não há omissão a sanar.

O acórdão enfrentou o tema de forma explícita, reconhecendo a existência da orientação jurisprudencial invocada e a possibilidade de sua aplicação analógica,
mas concluindo que a incidência do enunciado no caso concreto pressupõe a comprovação de pressupostos fáticos que demandam instrução processual adequada
, não tratando-se de omissão, mas de questão decidida contrariamente ao interesse da embargante.

No tocante à natureza reversível da tutela e à suposta insuficiência da averbação como medida protetiva, o acórdão também se manifestou, visto que anotou que a averbação da demanda não é providência inócua,
pois torna pública a existência da discussão judicial e sinaliza a terceiros que há litígio envolvendo as unidades imobiliárias.

De igual modo, tal qual como já posto, a pretensão pela baixa imediata dos gravames, possuindo pretensão de natureza satisfativa na ocasião, de fato, requer a presença dos requisitos insculpidos no art. 300 do Código de Processo Civil.

Na ocasião, foi exaustivamente posto que não estão presentes os requisitos necessários para a concessão da medida, eis que o embargante limitou-se a alegar, em abstrato, o risco de consolidação da propriedade fiduciária e de realização de leilão extrajudicial, sem, contudo, apresentar prova concreta e atual de que tais eventos seriam iminentes.

A mera possibilidade jurídica de que a credora fiduciária venha a promover a consolidação da propriedade não se confunde com a demonstração efetiva do perigo de dano, sendo insuficiente para autorizar medida em sede de cognição sumária.

Nesse contexto, a ausência de prova do risco concreto e iminente de leilão ou de consolidação da posse reforça a conclusão adotada no acórdão embargado no sentido da necessidade de dilação probatória, a fim de que, após a regular instrução do feito e a formação do contraditório, possa o juízo de origem avaliar, com maior segurança, a presença dos pressupostos que autorizam a desconstituição da garantia fiduciária regularmente registrada.

Cito, aliás, precedente de minha relatoria que assenta idêntico entendimento:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. PEDIDO DE EMISSÃO DE TERMO DE QUITAÇÃO E BAIXA DE GRAVAME EM TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DO PERIGO DE DANO. TUTELA SATISFATIVA E DE EFEITOS POTENCIALMENTE IRREVERSÍVEIS. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

3. O art. 25 da Lei n. 9.514/1997 assegura ao devedor, após a quitação integral da dívida, o direito ao termo de quitação e à baixa do gravame fiduciário, mas esse direito pressupõe comprovação idônea do adimplemento da obrigação garantida.

4. A certidão da matrícula confirma a existência do gravame de alienação fiduciária, mas não contém qualquer registro acerca do alegado adimplemento da obrigação, fato constitutivo do direito invocado.

5. A notificação extrajudicial encaminhada ao banco constitui documento unilateral e narrativo, desacompanhado de respaldo documental idôneo apto a comprovar o efetivo pagamento.

6. A ata de assembleia geral de credores e o fluxo de caixa projetado relativos ao plano de recuperação judicial evidenciam apenas o cronograma de pagamento reestruturado, sem comprovar o efetivo adimplemento integral da obrigação.

7. A tutela pleiteada possui natureza satisfativa e antecipa o próprio resultado final da demanda, produzindo efeitos de difícil reversão, o que exige suporte probatório robusto.

8. As alegações de prejuízo decorrentes da manutenção do gravame permanecem em plano abstrato, sem demonstração objetiva de negociação frustrada, negativa de crédito ou circunstância concreta apta a evidenciar perigo iminente de dano de difícil reparação.

9. A controvérsia acerca do alegado adimplemento demanda dilação probatória e exame exauriente da prova, não se compatibilizando com a cognição sumária própria da tutela provisória de urgência.

(...)

(N.U 1012122-40.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2026, Publicado no DJE 11/06/2026)

Ademais, a alegação de que a medida postulada seria juridicamente reversível não possui aptidão para infirmar a conclusão adotada no acórdão embargado.

O indeferimento da tutela não decorreu exclusivamente da eventual irreversibilidade dos efeitos pretendidos, mas, sobretudo, da ausência de elementos suficientes para evidenciar, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado e a existência de perigo de dano concreto e iminente.

Desse modo, ainda que se admitisse, em tese, a reversibilidade jurídica da baixa dos gravames fiduciários, remanesceria incólume o fundamento central do julgado, consistente na necessidade de prévia dilação probatória para adequada aferição das circunstâncias fáticas subjacentes à controvérsia.

Por derradeiro, inexistindo no acórdão embargado qualquer vício passível de saneamento, ou mesmo ausência de fundamentação capaz de incidir o 489, § 1º, IV, do CPC, sobretudo porque o recurso oposto traduz mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, visando, em verdade, à rediscussão das matérias já apreciadas,
impõe-se a rejeição dos Embargos de Declaração.

Por fim,
quanto ao prequestionamento formulado pelo embargante
GATTO AGRICULTURA E PECUÁRIA LTDA

para fins de interposição de eventual Recurso Especial,
consigno que se considera prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “
para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]
” (
Ex vi
STJ. AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS. Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma. Julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Diante do exposto, conheço por tempestivos, porém,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por

GATTO AGRICULTURA E PECUÁRIA LTDA
, mantendo na íntegra a decisão recorrida, em seus precisos termos.

É como
VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026